Tribunal: STF
Processo: HC 253548
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 8, grifei):



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DA IMPETRAÇÃO APÓS CORREÇÃO DA DEFICIÊNCIA DA INSTRUÇÃO DO WRIT. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CÁRCERE PRIVADO. NEGATIVA DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. TEMA NÃO DEBATIDO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTOS INATACADOS. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. PRECEDENTES. PRISÃO DOMICILIAR. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE OU INCAPACIDADE DE RECEBER TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 21/STJ. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Agravo regimental conhecido parcialmente e, nessa extensão, negado provimento. 



     



    Busca-se, em suma, a revogação da prisão preventiva do paciente – decretada por suposta prática, em concurso material, de 05 (cinco) ameaças e 04 (quatro) homicídios qualificados – ou, ao menos, a sua substituição por medidas cautelares menos gravosas, e o reconhecimento de que eivada de nulidade a persecução penal, sob o argumento de que, além de carente de prova suficiente de autoria e viciado o reconhecimento pessoal realizado, ausente fundamento idôneo para imposição da extremada incoativa, e inexistente motivação hábil à sua manutenção, pois já excedido o prazo para encerramento da lide e fragilizada a saúde do paciente.



    É o relatório. Decido.



    2. O writ, todavia, não merece guarida.



    2.1. De plano, porque claramente a pretensão não se volta exatamente contra os fundamentos apresentados no decisum inquinado coator, mas sim contra o julgamento proferido nas instâncias ordinárias.



    Nessa toada, sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A causa de pedir e o pedido do habeas hão de estar em sintonia com o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, não cabendo suscitar matéria estranha ao que decidido pela Corte” (HC 88816, Primeira Turma, Relator(a) Min. Marco Aurélio, DJ 15.12.2006)



    Nesse mesmo sentido, apenas à guisa de exemplo: HC 205448 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.12.2021; HC 199991 AgR, Relator(a) Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2021; HC 175.040, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.6.2020; HC n. 164764 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, julgado em 23.08.2019.



    2.2. Ademais, tal qual decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, a jurisprudência desta Suprema Corte também não admite o conhecimento de agravo em que as alegações do agravante não tenham sido minimamente articuladas.



    No teor da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aliás, a ausência de impugnação específica a todos os fundamentos empregados na decisão arrostada conduz, realmente, à imediata e integral incognoscibilidade do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade recursal. Nesse sentido, apenas à guisa de exemplo: HC 205448 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.12.2021; HC 199991 AgR, Relator(a) Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2021; HC 175.040, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.6.2020; HC n. 164764 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, julgado em 23.08.2019.



    2.3. Nessa ordem de ideias, inviável o conhecimento de parte do presente writ, porquanto, de igual maneira, na esteira da sedimentada jurisprudência desta Suprema Corte, “[i]nexistindo deliberação colegiada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão de fundo suscitada pelo impetrante, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância”. (HC 124.561 AgR, Primeira Turma, Relator(a): Min. Roberto Barroso, julgado em 10.02.2015, grifei)



    Nessa esteira, em que pese a argumentação tecida pelos impetrantes, no caso dos autos, o enfrentamento da tese de nulidade, diretamente por esta Corte, representaria não apenas a compactuação com a deturpação do sistema recursal, como da própria competência constitucional conferida.



    2.4. Lado outro, a compreensão desta Suprema Corte é igualmente a de que a via estreita do habeas corpus também não admite o uso do remédio heroico para imersão vertical sobre fatos e provas, imprescindível, para, no caso, adotar-se compreensão diversa à externada pelos juízos ordinários no que concerne aos indícios de autoria. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte: 



    A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”. (HC 92.887/GO, Relator(a) Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012).



    Na mesma linha, “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 04/05/2012; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/05/2014; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/03/2014; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 03/05/2012.



    2.5. Não bastasse, mesmo no que concerne à segregação cautelar, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    2.5.1. De largada, porquanto, diversamente do que alegam os impetrantes, pela documentação que instrui o presente feito, nota-se que as instâncias antecedentes deliberaram pela manutenção da ordem de segregação preventiva à luz das peculiaridades que permearam o caso concreto.



    Com efeito, por simples leitura do voto condutor do acórdão prolatado Superior Tribunal de Justiça, é possível observar que a custódia cautelar foi mantida porque calcada em motivação idônea, pois indicada a sua periculosidade social, porque, ao menos em tese: 



    “o acusado aparentemente trata-se de uma pessoa extremante perigosa pois, saiu de sua cidade, com a única finalidade de cometer a chacina de pessoas que sequer conhecia. Ou seja, o suspeito, juntamente com o outro envolvido, são supostamente ligados a uma espécie de grupo de ‘pistoleiros’ ou organização criminosa e foram designados para dar cumprimento a um ‘decreto’ ou ‘a mando’ de algum determinado grupo ou pessoa que julgou pertinente as mortes das vítimas. [...] Ademais, entendo ainda que o acusado, desde o cometimento do crime em questão esteve em local incerto e não sabido por aproximadamente 3 anos, motivo pelo qual reforço que a segregação cautelar é extremamente necessária, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal”. 



    A jurisprudência desta Suprema Corte, tal como o Superior Tribunal de Justiça, reconhece tais fundamentos como aptos a justificar, em tese, a medida gravosa, independentemente de juízo preditivo a respeito de eventual solução do caso ou de reprimenda a ser aplicada, que possa vir a fazer instância outra que não a competente para o processamento e julgamento da ação penal. Assim, os seguintes julgados: HC 180623, Relator(a) Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.05.2020; HC 169014 AgR, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14.06.2019; RHC 146.329 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.02.2018; RHC 193153 AgR, Relator(a) Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.01.2021; HC 172103 AgR, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 25.10.2019; HC 173042 AgR, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 04.10.2019; HC 169311 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 27.09.2019 e HC 174140 AgR, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 06.09.2019.



    Ademais, já remansosa a compreensão desta Suprema Corte de que “Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes” (HC 190.028 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Rosa Weber, DJe 11.02.2021)



    Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico de que, por si só, "A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para [até mesmo] a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relator(a) Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009).



    Outrossim, não há que se falar em ausência de contemporaneidade para imposição da cautela, uma vez que, mesmo após as alterações promovidas, em 2019, no CPP, tal como o Superior Tribunal de Justiça, esta Suprema Corte vem mantendo o entendimento de que:



    "A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (HC 190028, Primeira Turma,Relator(a) Ministra ROSA WEBER, DJe 11.02.2021)"



    Nessa mesma linha, menciono ainda, apenas à guisa de exemplo: o HC 219453 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Edson Fachin, DJe 22/06/2023; HC 226793 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/06/2023; HC 204865 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Roberto Barroso, DJe 01.12.2021; o HC 206147 AgR, Segunda Turma, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, DJe 25.10.2021; o HC 202742 AgR, Segunda Turma, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, DJe 31.08.2021; e o HC 200927, Primeira Turma, Relator(a): Min. Marco Aurélio, DJe 28.06.2021, entre outros que vão nesta direção. 



    Mais recentemente, o HC 226.558, julgado perante esta Segunda Turma, da relatoria do eminente Ministro André Mendonça, assentou: "O Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo".



    2.5.2. De igual maneira, a jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica quanto ao entendimento de que “A alegação de excesso de prazo da instrução criminal fica superada pelo advento da sentença de pronúncia” (HC 99791, Primeira Turma, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, DJe 22.10.2010). Igualmente: RHC 80741, Segunda Turma, Relator(a) Min. Maurício Corrêa, DJ 24.08.2001; RHC 248901 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Edson Fachin, DJe 05.03.2025; HC 239507 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. André Mendonça, DJe 26.07.2024.



    2.5.3. Por fim, verifico haver sido apontado que “quanto ao pedido [...] de liberação para a realização da cirurgia, [...] trata-se de cirurgia eletiva, podendo ser realizada em momento posterior”. Indicado, ademais, que não houve “qualquer comprovação de que o paciente não possa receber o tratamento adequado na unidade prisional em que se encontra, pelo contrário, [...] quando necessitou, em 24.01.2024, o paciente foi devidamente escoltado a uma unidade hospitalar”.



    Tal compreensão, a inviabilizar o pleito de prisão domiciliar, está em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, que exige na estreita via prova pré-constituída do direito líquido e certo que se alega violado. Nesse mesmo sentido, apenas à guisa de exemplo: HC 200259 AgR-ED, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 26.05.2022; HC 208378 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, DJe 17.12.2021.



    3. Destarte, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente